Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737884-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA SILVA DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que deferiu o pedido liminar, determinando expedição de mandado de reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda. Nas razões do recurso, a agravante, em resumo, afirma que a alegada posse da empresa autora é ilegal, tendo em vista que a Terracap, real detentora dos direitos sobre o imóvel, retomou o bem, porque a autora não teria cumprido as metas do contrato firmado entre elas, de modo que o imóvel teria ficado abandonado por quase 05 anos. Alega que o bem foi ocupado por terceiros, que o venderam à empresa agravante, que, por sua vez, requereu à Terracap a compra do lote, buscando regularizar sua situação. Registra que está instalada no imóvel, exercendo sua atividade comercial há anos, e que a própria Terracap informou que o bem não estaria afetado a ninguém e poderia ser objeto de compra por meio de licitação ou de inclusão no benefício do PRO-DF. Entende, assim, que a tutela de urgência não poderia ter sido deferida, porque a melhor posse é da agravante, e não da agravada. Afirma que não há provas da posse nem do esbulho. Defende o direito de retenção e indenização pelas obras, porque o imóvel estava abandonado, e a empresa agravante, de boa-fé, exercendo sua atividade comercial, o reformou por completo. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de medida liminar. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 31019443 e id 31019444). Intimado para comprovar a regularidade da representação processual, a agravante peticionou em id 31161190, juntando documentos. É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, e a partir da análise de elementos juntados tanto ao agravo quanto à ação principal n. 0712902-14.2020.8.07.0020, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, o perigo de dano reside no fato de o mandado de reintegração de posse ser cumprido antes o julgamento do presente recurso. Quanto à relevância da argumentação, o documento juntado em id 31276229 indica que o “contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra” do imóvel objeto da ação, firmado pela Terracap com a empresa agravada, foi rescindido em junho de 2020. Apesar de o documento indicar que a empresa poderia exercer o direito de compra do imóvel, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a empresa agravada não apresentou documento que indique tenha formulado o requerimento. Há, portanto, questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, e carecem de provas, que somente poderão ser produzidas na fase instrutória, porque, se de um lado a ora agravante afirma que exerce atividade comercial no local há tempos, por outro a empresa agravada alega que sempre exerceu a posse sobre o imóvel, de modo que se faz necessário verificar qual delas exerce a melhor posse. Nestes casos, considerando que a questão possessória pode tomar rumo diverso, após a cognição exauriente, é mais prudente, no momento, que nenhuma das partes altere o estado físico do imóvel. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso, devendo a parte agravante ser alertada que, por cautela, mantém-se a determinação de paralisação/suspensão de obras no imóvel, conforme id 954511255 dos autos principais. Publique-se. À Secretaria, para que tome as providências necessárias à retificação do polo ativo do presente recurso, onde deve constar a empresa DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator